Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701626-62.2019.8.07.0006 APELANTE: RENATO LEVI PEREIRA DE BARROS APELADO: CONDOMÍNIO RURAL RIO NEGRO DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 12/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR